Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705117-53.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA REIS, ELIANE PEREIRA REIS, LEIA PEREIRA REIS, MANOEL JOVENTINO REIS APELADO: MARIA NETA DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. Promotora de Justiça que atuou no feito, Dra. CARLA BEATRIZ DA CRUZ MORAES O. LOPES (fls. 1/3 ID 24904729). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator